Tribunal: STF
Processo: Rcl 41739
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-19
Data de publicação: 2020-06-19

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE NULIDADE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO E CANCELAMENTO DE COBRANÇA. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO QUE DECIDIDO POR ESTA SUPREMA CORTE NO JULGAMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 594.296 – TEMA 138 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE EXAURIMENTO DAS VIAS RECURSAIS ORDINÁRIAS. INVIABILIDADE DA UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU DE OUTRAS AÇÕES CABÍVEIS. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. 
    Decisão: Trata-se de reclamação, com pedido de tutela provisória de urgência, ajuizada por Deuzimar Dantas contra acórdão proferido pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis, Criminais e da Fazenda Pública do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte nos autos do Processo 0801005-25.2017.8.20.5101, por suposta violação ao que decidido por esta Corte no Recurso Extraordinário 594.296 - Temas 138 da repercussão geral. 
    Eis a ementa da decisão ora reclamada, in verbis:
    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL, CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE NULIDADE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO E CANCELAMENTO DE COBRANÇA. SERVIDORAPÚBLICA APOSENTADA. RECEBIMENTO DE SALÁRIOS CONCOMITANTE COM OS PROVENTOS DA APOSENTADORIA NO MESMO CARGO. ERRO OPERACIONAL DA ADMINISTRAÇÃO. SUPOSTA NULIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO SUPRIDA PELO PEDIDO CONTRAPOSTO FORMULADO NA ESFERA JUDICIAL. ILEGALIDADE OU CERCEAMENTO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL NÃO VERIFICADOS. TRÂMITE ESPECÍFICO PARA CASOS DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO DE VALORES PAGOS ERRONEAMENTE AO SERVIDOR DEVIDAMENTE OBSERVADO. COMUNICAÇÃO PRÉVIA PARA O PAGAMENTOEXIGIDA PELO ART. 17 DA LEI MUNICIPAL N 4.384/2009. DEVOLUÇÃO DOS VALORES INDEVIDAMENTE RECEBIDOS. POSSIBILIDADE. JULGAMENTO CONFIRMADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.”
    A reclamante relata que ajuizou, na origem, ação anulatória em desfavor do Município de Caicó/RN, por suposta nulidade em processo administrativo, no qual não teria sido garantido o contraditório e a ampla defesa à ora reclamante. 
    Sustenta, em síntese, que a decisão reclamada teria violado o entendimento firmado no Recurso Extraordinário 594.296 – Tema 138 da repercussão geral, “uma vez que não considerou ilegal processo administrativo que não oportunizou à Reclamante direito ao contraditório e a ampla defesa”.
    Aduz ser “evidente o desrespeito ao entendimento fixado no julgado do Recurso Extraordinário n.º 594.296, já que houve violação aos princípios constitucionais no acórdão da Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis, Criminais e da Fazenda Pública do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte”.
    Requer a concessão de tutela provisória de urgência, a fim de suspender os efeitos da decisão reclamada até o julgamento definitivo da reclamação. No mérito, pugna pela procedência da reclamação, para “que seja CASSADO o v. acórdão proferido pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis, Criminais e da Fazenda Pública do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte, a fim de assegurar o respeito a tese fixada em sede de repercussão geral no bojo do Recurso Extraordinário n.º 594.296”.
    Pugna, ainda, pela concessão dos benefícios da justiça gratuita.
    É o relatório. DECIDO. 
    Ab initio, quanto ao pedido de gratuidade de justiça formulado pelos reclamantes, pontuo que o artigo 63 do Regimento Interno desta Corte prevê que “o pedido de assistência judiciária será deferido ou não, de acordo com a legislação em vigor”.
    Conforme dispõem os artigos 98 e 99, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil, na linha do que previa o revogado artigo 4º da Lei 1.060/1950, a parte gozará dos benefícios da assistência judiciária, mediante simples afirmação, na própria petição inicial, de insuficiência de recursos para pagar as custas e as despesas do processo, sem prejuízo próprio ou de sua família. Para melhor exame, transcrevo os referidos normativos, in verbis: 
    “Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. 
    (...) 
    Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. 
    § 2º O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. 
    § 3º Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.”
    A jurisprudência desta Corte é uníssona no sentido de que basta às pessoas físicas a mera declaração de que não tem condições de arcar com os gastos de processo judicial para obtenção do benefício, responsabilizando-se, no entanto, civil e criminalmente, pela veracidade das informações, in verbis: 
    “ALEGAÇÃO DE INCAPACIDADE FINANCEIRA E CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA GRATUIDADE. O acesso ao benefício da gratuidade, com todas as conseqüências jurídicas dele decorrentes, resulta da simples afirmação, pela parte (pessoa física ou natural), de que não dispõe de capacidade para suportar os encargos financeiros inerentes ao processo judicial, mostrando-se desnecessária a comprovação, pela parte necessitada, da alegada insuficiência de recursos para prover, sem prejuízo próprio ou de sua família, as despesas processuais. Precedentes. Se o órgão judiciário competente deixar de apreciar o pedido de concessão do benefício da gratuidade, reputar-se-á tacitamente deferida tal postulação, eis que incumbe, à parte contrária, o ônus de provar, mediante impugnação fundamentada, que não se configura, concretamente, o estado de incapacidade financeira afirmado pela pessoa que invoca situação de necessidade. Precedentes.” (RE 245.646-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 13/2/2009) 
    “CONSTITUCIONAL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. BENEFÍCIO JUSTIÇA GRATUITA. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. PRECEDENTES. AGRAVO IMPROVIDO. 
    I - É pacífico o entendimento da Corte de que para a obtenção de assistência jurídica gratuita, basta a declaração, feita pelo próprio interessado, de que sua situação econômica não lhe permite ir a Juízo sem prejudicar sua manutenção ou de sua família. Precedentes. 
    II - Agravo regimental improvido.” (AI 649.283-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, DJ de 19/9/2008) 
    A gratuidade de justiça remete à noção de um mínimo existencial, possibilitando àqueles com insuficiência de recursos que não sejam privados, indevidamente, do direito de acesso à justiça (artigo 5º, inciso XXXV, da Constituição da República). 
    No caso, os reclamantes pugnam pela concessão da gratuidade de justiça, justificando o pedido com base em sua condição de hipossuficiência econômica.
    Dessa forma, defiro o benefício de gratuidade de justiça pleiteado, nos termos do artigo 99, § 3º, do Código de Processo Civil. 
    Consigno que reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e a garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, inciso I, alínea l, além de salvaguardar a estrita observância de preceito constante em enunciado de Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, ambos da Constituição da República. A propósito, a jurisprudência desta Suprema Corte fixou diversas condições para a utilização da via reclamatória, de sorte a evitar o uso promíscuo do referido instrumento processual. Disso resulta: i) a impossibilidade de utilização per saltum da reclamação, suprimindo graus de jurisdição; ii) a impossibilidade de se proceder a um elastério hermenêutico da competência desta Corte, por estar definida em rol numerus clausus; e iii) a observância da estrita aderência da controvérsia contida no ato reclamado e o conteúdo dos acórdãos desta Suprema Corte apontados como paradigma. Nesse sentido, in verbis:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ADI 2.135-MC. LEI MUNICIPAL QUE ADOTOU A CLT COMO REGIME JURÍDICO. ADI 3.395-MC. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. AFRONTA. INEXISTÊNCIA. PRECEDENTES. A reclamação é ação autônoma de impugnação dotada de perfil constitucional, prevista no texto original da Carta Política de 1988 para a preservação da competência e garantia da autoridade das decisões do Supremo Tribunal Federal (art. 102, ‘l’, da Lei Maior), e, desde o advento da Emenda Constitucional nº 45/2004, é instrumento de combate a ato administrativo ou decisão judicial que contrarie ou indevidamente aplique súmula vinculante. Agravo regimental conhecido e não provido.” (Rcl 16.458-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 9/9/2014) 
    “AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. REGIME DA LEI 8.038/90 E CPC/73. PEDIDO FUNDADO EM JURISPRUDÊNCIA NÃO VINCULANTE E DIREITO OBJETIVO. 
    1. A reclamação dirigida a esta Corte só é cabível quando se sustenta usurpação de sua competência, ofensa à autoridade de suas decisões ou contrariedade a súmula vinculante (CRFB/1988, arts. 102, I, l, e 103-A, § 3º). No segundo caso, exige-se que o pronunciamento tenha efeito vinculante ou, ao menos, que tenha sido proferido em processo subjetivo no qual o reclamante figurou como parte, hipóteses não configuradas nos autos. Também não se admite alegação de afronta a direito objetivo.
    2. Agravo interno desprovido.” (Rcl 14.745-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 10/2/2017)
    “RECLAMAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO STF. CAUSA DE PEDIR ESGOTADA PELA LIMINAR DEFERIDA NA RECLAMAÇÃO 23.457/PR, REFERENDADA PELO PLENÁRIO DESTA CORTE. OFENSA À AUTORIDADE DA DECISÃO PROFERIDA NA QUESTÃO DE ORDEM NO INQ 4.130. PROCESSO DE ÍNDOLE SUBJETIVA. RELAÇÃO PROCESSUAL NÃO INTEGRADA PELO RECLAMANTE. NÃO CABIMENTO. CONTRARIEDADE À SÚMULA VINCULANTE 24. CONTROVÉRSIA SOBRE A CORRETA TIPIFICAÇÃO PENAL DOS FATOS NARRADOS NA DECISÃO RECLAMADA. INVIABIABILIDADE. 
    1. A causa de pedir da presente reclamação – usurpação da competência do STF – foi esgotada, e a questão foi resolvida com a avocação dos autos de ‘Busca e Apreensão 500661729.2016.4.04.7000/PR’ (e processos conexos) a esta Corte, nos termos da liminar deferida na Reclamação 23.457/PR, decisão referendada pelo Plenário em 31.3.2016. Com a submissão do procedimento, e demais conexos, ao crivo deste Supremo Tribunal Federal, qualquer invocação de nulidade haveria de ser apresentada diretamente ao relator naqueles autos respectivos, não sendo a reclamação, repita-se, a via adequada para tal fim.
    2. O acórdão cuja autoridade se pretende preservar foi proferido no âmbito do Inquérito 4.130, no qual o agravante não é investigado. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido de ser incabível reclamação ajuizada para garantir a autoridade de decisão desprovida de efeito vinculante e proferida em processo de índole subjetiva cuja relação processual não foi integrada pelo reclamante. (Rcl 10.615-AgR, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 14.6.2013; Rcl 4.381-AgR, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, DJe de 5.8.2011).
    3. O acolhimento da alegação de contrariedade à Súmula Vinculante 24 demandaria a análise da correta tipificação penal dos fatos narrados no ato reclamado, se crimes tributários ou não, controvérsia imprópria para a via da reclamação, cuja finalidade tem previsão constitucional taxativa.
    4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 23.357-ED, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe de 29/8/2016)
    Com efeito, é imperioso destacar a orientação firmada pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal sobre a “necessidade de máximo rigor na verificação dos pressupostos específicos da reclamação constitucional, sob pena de seu desvirtuamento” (Rcl 6.735-AgR, Rel. Min. Ellen Gracie, Tribunal Pleno, DJe de 10/9/2010).
    Impende consignar, ademais, o dever das instâncias julgadoras de prestigiarem o sistema jurisdicional estabelecido pelo Poder Constituinte, de modo que deve ser preservada a atuação dos demais órgãos do Poder Judiciário que, de igual forma, ostentam competências de envergadura constitucional, sob pena de se estimular a propositura de reclamações constitucionais manifestamente inadmissíveis. Destarte, dessume-se a indispensabilidade de observância da organicidade e dinâmica do direito. A respeito da necessidade de “correção de rumos”, bem discorreu o Ministro Marco Aurélio no voto proferido no HC 109.956, in litteris:
    “O Direito é orgânico e dinâmico e contém princípios, expressões e vocábulos com sentido próprio. A definição do alcance da Carta da República há de fazer-se de forma integrativa, mas também considerada a regra de hermenêutica e aplicação do Direito que é sistemática.”
    Desta sorte, imperativa se mostra a aplicação do entendimento adotado pelo Plenário desta Corte no sentido de que a utilização deste mecanismo constitucional não pode se convolar em atalho processual e, por via transversa, submeter qualquer demanda ao exame imediato pelo Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido, in verbis:
    “Agravo Regimental em Reclamação. Decisão que negou, de plano, seguimento à Reclamação. Alegação de afronta ao enunciado da Súmula Vinculante nº 26 do Supremo Tribunal Federal. Inocorrência das hipóteses constitucionalmente previstas. Inadequação da Reclamação. Precedentes. Inviável o agravo regimental que se limita a reiterar os argumentos apresentados na inicial e já devidamente apreciados na decisão agravada. Ausentes os pressupostos legitimadores da reclamação, este remédio constitucional não pode ser utilizado como um atalho processual destinado à submissão imediata do litígio ao exame direto desta Suprema Corte, nem tampouco como sucedâneo recursal viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado. Os precedentes que subsidiaram a elaboração da Súmula Vinculante nº 26, à exceção do HC 90.262/SP, rel. min. Eros Grau, são anteriores à edição da Lei 11.464/07 e, por óbvio, não trataram da aplicação retroativa da aludida Lei. Inadequação da hipótese descrita nos autos à Súmula Vinculante nº 26, razão por que incabível a reclamação. Agravo Regimental ao qual se nega provimento.” (Rcl 10.036-AgR, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Tribunal Pleno, DJe de 1º/2/2012)
     Deveras, o legislador ordinário previu, no artigo 927, incisos I e II, do Código de Processo Civil, que os juízes e tribunais devem observar as decisões do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade e os enunciados de súmula vinculante. Impõe-se, por conseguinte, a interpretação conjunta dos artigos 927, 988 e seguintes do CPC/2015. 
    Pretendeu o legislador evitar que a reclamação fosse utilizada de forma indiscriminada e para finalidades que não são adequadas à sua previsão constitucional. Nesse sentido, esta Corte já assentou que “a reclamação, vocacionada a cumprir a dupla função a que alude o art. 102, I, l, da Carta Política (RTJ 134/1033), não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual” (Rcl 4.381-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJe de 5/8/2011). 
    A propósito, verifico que o entendimento sufragado por esta Corte é no sentido da imprescindibilidade do exaurimento da jurisdição ordinária antes do manejo da reclamação constitucional de competência do Supremo Tribunal Federal:
    “Agravo regimental na reclamação. ADPF nº 130/DF e ADI nº 4.451/DF. Ausência de aderência estrita. Exame per saltum. Agravo regimental não provido. 
    1. As decisões na ADPF nº 130/DF e na ADI nº 4.451/DF-MC não constituem obstáculo ao acesso ao Poder Judiciário para a proteção do direito à intimidade e à honra daquele cuja imagem ou nome tenham sido expressamente relacionados na matéria jornalística objeto da controvérsia no caso concreto.
    2. A aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo das decisões paradigmas é requisito de admissibilidade da reclamação constitucional.
    3. Impossibilidade de utilização da reclamação constitucional como sucedâneo dos meios processuais adequados colocados à disposição da parte para submeter a questão ao Poder Judiciário, com o demérito de provocar o exame per saltum pelo STF de questão a ser examinada pelos meios ordinários e respectivos graus.
    4. Agravo regimental não provido.” (Rcl 25.596-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe de 1º/8/2017) 
    Forçoso observar, ainda, que o referido entendimento não é novidade neste sodalício. Seguindo essa orientação, transcrevo trecho do voto do Ministro Teori Zavascki no julgamento da Rcl 24.686-ED-AgR, Segunda Turma, DJe de 11/04/2017:
    “[...] se a decisão reclamada ainda comportar reforma por via de recurso a algum tribunal, inclusive a tribunal superior, não se permitirá acesso à Suprema Corte por via de reclamação. Esse é o sentido que deve ser conferido ao art. 988, § 5º, II, do CPC. Interpretação puramente literal desse dispositivo acabaria por transferir a esta Corte, pela via indireta da reclamação, a competência de pelo menos três tribunais superiores (Superior Tribunal de Justiça, Tribunal Superior do Trabalho, Tribunal Superior Eleitoral), para onde podem ser dirigidos recursos contra decisões de tribunais de segundo grau de jurisdição.” 
    No mesmo sentido: Rcl 25.523, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 14/2/2017.
    Assim, a via reclamatória perante esta Suprema Corte tem como pressuposto lógico-normativo o percurso de todo o iter recursal possível até que se alcance a jurisdição do Supremo Tribunal Federal. Por oportuno, cumpre mencionar o seguinte precedente, in verbis:
    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. AÇÃO DE IMPROBIDADE. PRESCRITIBILIDADE DA PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO EM FACE DE AGENTES PÚBLICOS POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS VIAS ORDINÁRIAS. IMPOSSIBILIDADE DO USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
    1. A reclamação não pode ser utilizada como um atalho processual destinado à submissão imediata do litígio ao exame direto desta Suprema Corte, não se caracterizando como sucedâneo recursal. Precedentes: Rcl 10.036-AgR, rel. Min. Joaquim Barbosa, Plenário, DJe 1º/2/2012; Rcl 4.381-AgR, rel. Min. Celso de Mello, Plenário, DJe 5/8/2011.
    2. Agravo interno desprovido.” (Rcl 24.639-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 09/06/2017)
    In casu, sobressai da narrativa dos reclamantes e do acompanhamento processual da demanda de origem, que contra o acórdão proferido em recurso inominado foi interposto recurso extraordinário, ainda pendente de juízo de admissibilidade. Destarte, evidente a demonstração de inocorrência do devido exaurimento das vias recursais.
    Nesse sentido, cito os seguintes julgados proferidos por ambas as Turmas desta Suprema Corte:
    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO. DESRESPEITO A PRECEDENTE DO STF PLASMADO SOB O RITO DA REPERCUSSÃO GERAL. 
    1. Rompendo tradicional entendimento do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, o Código de Processo Civil de 2015 prevê hipótese de reclamação por ofensa a entendimento de mérito desta Corte formado em julgamento de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida.
    2. Essa previsão, todavia, não deve representar a banalização do instituto, de modo a trazer para esta Corte toda e qualquer inconformidade com as decisões das instâncias de origem.
    3. O próprio Código fornece balizas seguras para a adequada compreensão do instituto.
    4. A parte final do inc. II do § 5º do art. 988 do CPC impõe o esgotamento das instâncias ordinárias.
    5. Portanto, NÃO caberá reclamação por inobservância a precedente com repercussão geral reconhecida (a) enquanto couberem recursos na instância de origem, não se considerando entre esses os chamados recursos facultativos (embargos de declaração; embargos de divergência; embargos do art. 894, II, da Consolidação das Leis do Trabalho; entre outros) e (b) quando a decisão comportar recurso para o SUPREMO.
    [...]
    12. Agravo interno a que se nega provimento.” (Rcl 27.798-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 14/11/2017, grifei)
    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. NÃO ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS RECURSAIS ORDINÁRIAS. UTILIZAÇÃO DA VIA RECLAMATÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    I – A reclamação não é sucedâneo ou substitutivo de recurso próprio para conferir eficácia à jurisdição invocada nos autos de recursos interpostos da decisão de mérito e da decisão em execução provisória. 
    II – É inadmissível a reclamação proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário, quando não esgotadas as instâncias ordinárias (art. 988, § 5°, II, do CPC). 
    III – Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 29.505-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 6/8/2018)
    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO à presente reclamação, nos termos do inciso VIII do artigo 932 do CPC, combinado com o parágrafo único do artigo 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.
    Publique-se. 
    Brasília, 19 de junho de 2020. 
Ministro Luiz Fux
Relator 
Documento assinado digitalmente